Tribunal: TJSP
Processo: 1008474-26.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência e condenação da autora no ônus da sucumbência - Apelante que sustenta o cabimento da reparação de ordem moral, além de questionar a sucumbência - Dissabores experimentados não ultrapassam o campo do mero aborrecimento contratual - Cobrança indevida de boleto de consórcio -

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência e condenação da autora no ônus da sucumbência - Apelante que sustenta o cabimento da reparação de ordem moral, além de questionar a sucumbência - Dissabores experimentados não ultrapassam o campo do mero aborrecimento contratual - Cobrança indevida de boleto de consórcio - Autora encontrava-se inadimplente, justamente pela substituição do consórcio pelo financiamento - Nome da autora que nem sequer chegou a ser negativado pela parte adversa - Transtorno suportado pela apelante, embora gere incomodo, mas sem extravasar os limites de tolerância, não tem o condão de acarretar-lhe lesão aos direitos da personalidade - Sucumbência recíproca reconhecida e distribuída, em proporções iguais 50% para a autora e 50% para as rés, as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios devidos aos patronos de cada uma das partes fixados, de forma equitativa, em R$ 1.500,00, observada a gratuidade concedida à demandante - Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, conforme acima expendido, mantida no mais a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008474-26.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MARIANA
MOSTERT DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO HONDA
S/A e SANMELL MOTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008474-26.2017.8.26.0590 -Voto no 21526 – São Vicente - FAP
2
Voto no 21526
Apelação no 1008474-26.2017.8.26.0590
Apelante: Mariana Mostert do Nascimento
Apelados: Banco Honda S/A e outro
Comarca: São Vicente
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO
DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Sentença de parcial procedência e condenação da autora no ônus
da sucumbência - Apelante que sustenta o cabimento da reparação
de ordem moral, além de questionar a sucumbência - Dissabores
experimentados não ultrapassam o campo do mero aborrecimento
contratual - Cobrança indevida de boleto de consórcio - Autora
encontrava-se inadimplente, justamente pela substituição do
consórcio pelo financiamento - Nome da autora que nem sequer
chegou a ser negativado pela parte adversa - Transtorno suportado
pela apelante, embora gere incomodo, mas sem extravasar os
limites de tolerância, não tem o condão de acarretar-lhe lesão aos
direitos da personalidade - Sucumbência recíproca reconhecida e
distribuída, em proporções iguais 50% para a autora e 50% para as
rés, as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios devidos aos patronos de cada uma das partes fixados,
de forma equitativa, em R$ 1.500,00, observada a gratuidade
concedida à demandante - Recurso parcialmente provido apenas
para reconhecer a sucumbência recíproca, conforme acima
expendido, mantida no mais a r. sentença.
Trata-se de ação de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de
fazer indenização por danos morais ajuizada por Marianas Mostert do Nascimento em face
de Banco Honda S/A e Sanmell Motos Ltda., julgada parcialmente procedente por meio da
r. sentença de fls. 274/281, cujo relatório é adotado, que reconheceu a inexigibilidade das
parcelas do consórcio e financiamento da motocicleta da autora vencidas em 15/6/2017 e
15/7/2017, assim como condenou a demandante no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, observados os
benefícios da gratuidade.
Inconformada, apela a demandante buscando a reforma parcial do julgado
(fls. 284/288). Em síntese, sustenta a apelante o cabimento da reparação de ordem moral,
diante da situação vivenciada para solucionar a pendenga, além de questionar o ônus da
sucumbência. Relata que aderiu a consórcio de uma motocicleta Honda Biz 125, ano 2017,
placa FMH 6409. Recebera proposta do Banco Honda para transformar em financiamento
o saldo devedor do consórcio de R$ 5.776,93 e assim fez, acreditando cessarem os
pagamentos do primeiro negócio jurídico celebrado. Emitida e entregue a nota fiscal, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008474-26.2017.8.26.0590 -Voto no 21526 – São Vicente - FAP
3
a documentação pronta, se negaram a lhe entregar o veículo. Por duas vezes emitiram a
documentação com erros. Só conseguiu retirar a motocicleta um mês após o financiamento
e ainda lhe exigiram pagamento da primeira parcela em duplicidade, insistindo o banco em
cobrar as do consórcio e do financiamento, inclusive por meio de constrangedoras e
insistentes ligações diárias.
Em contrarrazões de fls. 292/299 e fls. 300/306, as apeladas sustentam que
não houve restrição creditícia ou conduta ilícita a ensejar indenização por danos morais.
É o relatório.
Insubsistente a pretendida indenização por danos morais.
A situação vivenciada pela apelante não é apta a gerar abalo de ordem
psíquica. Os dissabores experimentados não ultrapassam o campo do mero aborrecimento
contratual.
Ora, conforme salientou o digno Magistrado sentenciante, não obstante “os
transtornos narrados na inicial, deve ser levado em consideração que a autora, como já
mencionado, efetuou um último pagamento, referente ao consorcio, no mês de maio, e,
apenas em julho, deu início ao pagamento do financiamento. Portanto, os réus não tinham
qualquer garantia para proceder à liberação do veículo, ao menos antes da quitação da
primeira parcela do financiamento” (fl. 280).
E mais adianta ainda bem ponderou o juízo a quo que, “quanto à ameaças
de negativação do seu nome, narradas na inicial, que também não foram comprovadas
através da apresentação de qualquer documentação pela autora, a não ser pelos boletos já
mencionados, à época em que os réus as fizeram, a autora encontrava-se inadimplente,
devido ao intervalo que ocorreu sem qualquer pagamento efetuado, causado justamente
pela substituição do consórcio pelo financiamento” (fl. 281).
Demais disso, não se pode olvidar que terceiros, no ano de 2018,
inscreveram o nome da demandante, por três vezes, no cadastro de inadimplentes (fl. 243).
Anote-se, ainda, que seu nome nem sequer chegou a ser negativado pela parte adversa.
Assim, força é convir que, diante da situação retratada nos autos, o
transtorno suportado pela apelante, embora gere incomodo, mas sem extravasar os limites
de tolerância, não tem o condão de acarretar-lhe lesão aos direitos da personalidade.
A este respeito do tema, vale lembrar a doutrina de Antônio Jeová Santos:
“Nota-se nos pretórios uma avalanche de demandas que pugnam pela indenização de dano
moral, sem que exista aquele substrato necessário para ensejar o ressarcimento. Está-se
vivendo uma experiência em que todo e qualquer abespinhamento dá ensanchas a pedidos
de indenização. Não é assim, porém. Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore
na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008474-26.2017.8.26.0590 -Voto no 21526 – São Vicente - FAP
4
causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é
consequência de uma sensibilidade exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não
existe reparação. Para que exista dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma
grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade” (Dano moral indenizável,
Editora Revista dos Tribunais, 2003, página 111).
No mesmo sentido ensina Antonio Chaves, verbis: “Propugnar pela mais
ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento que todo e qualquer
melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio e pretensamente
ferido, a mais suave sombra, o mais ligeiro roçar das asas de uma borboleta, mimos,
escrúpulos, delicadezas excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam
extraídas da caixa de Pandora do Direito, centenas de milhões de cruzeiros. É preciso que
exista realmente dano moral, que se trate de um acontecimento grave como a morte de um
ente querido, a mutilação injusta, a desfiguração de um rosto, uma ofensa grave, capaz de
deixar marcas indeléveis não apenas em almas de sensibilidade de filme fotográfico, mas
na generalidade das pessoas, no homem, na mulher medianos, comuns a ponto de ser
estranhável que não sentissem mágoa, sofrimento, decepção, comoção”. 1
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a verificação do
dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo
ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante
é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-
a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma
uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por
si só, bastante para gerar dano moral. Partindo-se da premissa de que o dano moral é
sempre presumido - in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a situação jurídica
controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável” (AgRg no REsp
1269246 / RS Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Quarta Turma Data do
Julgamento: 20/05/2014 Data da Publicação/Fonte: DJe 27/05/2014).
Portanto, a espécie não comporta a pretendida indenização a título de dano
moral.
Por derradeiro, tem-se que houve sucumbência recíproca e, à luz do artigo
86, caput, do Código de Processo Civil, devem ser distribuídos, entre as partes, em
proporções iguais 50% para a autora e 50% para as rés, as custas e despesas processuais.
Ainda, tendo em vista a regra prevista no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, que
veda a compensação de honorários advocatícios, em caso de sucumbência parcial, ficam os
honorários advocatícios devidos aos patronos de cada uma das partes fixados, de forma
equitativa, em R$ 1.500,00, observada a gratuidade concedida à demandante, já englobados
os recursais, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do referido diploma processual.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso apenas para
1 Antonio Chaves em artigo publicado em Seleções jurídicas, ADV/COAD no 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008474-26.2017.8.26.0590 -Voto no 21526 – São Vicente - FAP
5
reconhecer a sucumbência recíproca, conforme acima expendido, mantida no mais a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, além dos aqui acrescidos.
MENDES PEREIRA

Relator